Tribunal: STF
Processo: Rcl 55118
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Em 22 de agosto de 2022, relatei a controvérsia (eDoc 19): 



    “Trata-se de reclamação ajuizada em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos o Processo nº º 0013255-89.2020.8.19.0205, que teria deixado de aplicar o entendimento a que chegou esta Casa quando do julgamento das ADPFs 706 e 713, bem como da ADI 6.448.



    Na origem, cuida-se de ação apresentada pela parte ora beneficiária cujo pleito é a redução de 50% (cinquenta por cento) no valor da mensalidade da faculdade de medicina, tendo em vista a suspensão das aulas presenciais em decorrência da pandemia ocasionada pelo Covid-19, até o restabelecimento das aulas. 



    A sentença julgou improcedente o pedido e extinguiu o processo, contudo, manteve os efeitos da tutela outrora deferida a qual concedeu o desconto, revogando-a somente a partir da sentença. Afirma que o juízo de origem assim o fez com base na Lei nº 8.864/2022. 



    Entretanto, em suas razões, a parte reclamante relembra que a citada lei foi julgada inconstitucional por esta Casa quando da apreciação da ADI 6.448, motivo pelo qual houve apresentação da apelação que foi desprovida. Porém, foi acolhida a apelação interposta pelo autor/aluno modificando a sentença “para estender o período de vigência da tutela, estabelecendo como termo final o retorno das aulas práticas” (eDoc 1, p. 7). 



    Relata-se que, não obstante o julgamento que concluiu pela inconstitucionalidade de atos judiciais que determinaram a aplicação de descontos lineares nas mensalidade tendo em conta a pandemia, a Câmara Julgadora do TJRJ deixou de aplicar o entendimento fixado nas referidas ações de descumprimento de preceito fundamental.”



    O Juízo reclamado prestou informações(eDoc 30). 



    Citado, o beneficiário deixou de contestar (eDoc 34). 



    A Procuradoria-Geral da República emitiu parecer pela procedência da reclamação (eDoc 36).



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l , CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF). 



    Esta ação reputa violado o entendimento proferido nas ADPFs 706 e 713. 



    Ao julgar as ADPFs 706 e 713, o Supremo Tribunal Federal concluiu ser inconstitucional qualquer interpretação judicial que determine a concessão de descontos lineares nas contraprestações de contratos educacionais, pelas instituições privadas de ensino superior, unicamente fundada na pandemia da Covid-19, sem considerar as especificidades de ambas as partes contratuais. Na oportunidade, fixou a seguinte tese: 



    “É inconstitucional decisão judicial que, sem considerar as circunstâncias fáticas efetivamente demonstradas, deixa de sopesar os reais efeitos da pandemia em ambas as partes contratuais, e determina a concessão de descontos lineares em mensalidades de cursos prestados por instituições de ensino superior.”



    O ato reclamado, contudo, ao dar parcial provimento à apelação, consignou (eDoc 14, p. 2): 



    “APELAÇÃO CÍVEL. Ação revisional c/c obrigação de fazer. Recurso de ambas as partes. Contrato de prestação de serviços educacionais. Graduação em Medicina. Pretensão de readequação do valor das mensalidades em razão da suspensão das aulas presenciais por força da pandemia de Covid.19. Sentença de Improcedência do pedido de redução do valor da mensalidade e revogação da liminar. Aluno no sexto período. Grade curricular que possui considerável carga horária de aulas práticas, insubstituíveis pela plataforma virtual. Particularidade do curso de medicina. Aluno colocado em desvantagem exagerada, contrariando o princípio da boa-fé. Arts. 422 do Código Civil e 51, IV, do CDC. Substancial modificação no contrato celebrado entre as partes por evento de força maior. Necessidade de redução do valor da mensalidade a fim de restabelecer o equilíbrio contratual durante o período de suspensão das aulas presenciais na modalidade de aula prática. Teoria da imprevisão. Arts. 478 e 317 do Código Civil. Precedentes jurisprudenciais desta Corte. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO da parte ré e PROVIMENTO DO RECURSO da parte autora para julgar parcialmente procedente o pedido exordial, confirmando a liminar deferida e determinando a redução do valor da mensalidade em 30% no período em que foram suspensas as aulas presenciais na modalidade de aula prática a ser apurado em liquidação de sentença.” 



    No cotejo da decisão atacada com os paradigmas constitucionais de controle indicados, verifica-se a ocorrência da alegada afronta. 



    É que esta Corte, no julgamento das ações paradigmas considerou que a fixação de descontos lineares ofende a livre iniciativa e retira a possibilidade de negociação das partes. Entendeu-se pela necessidade de ponderação em cada caso particularmente, a fim de preservar o equilíbrio entre a proteção do consumidor e a manutenção do ensino em tempos de pandemia. 



    O ato reclamado se distanciou desse entendimento ao conceder desconto de 30% (trinta por cento) sobre o valor das mensalidades, exclusivamente em razão da transposição das aulas do curso de medicina para o ambiente EAD. No mesmo sentido: Rcl 58786, Rel. Minª. Cármen Lúcia (DJe 31.3.2023); Rcl 60066, Rel. Min. Roberto Barroso (DJe 20.6.2023); Rcl 59872, Rel. Min. Alexandre de Moraes (DJe 18.5.2023); e Rcl 51617, de minha relatoria (DJe 22.3.2022).



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente esta ação para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida com observância ao julgamento do mérito das ADPFs 706 e 713.



    Publique-se. Intime-se. Comunique-se. 



    Brasília, 4 de agosto de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente